Tribunal: TJMT
Processo: 1011395-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011395-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES –

RETOMADA DA OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA PELO AGRAVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública, diante da celebração de acordo entre as partes.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): AGUAS DE PARANATINGA LTDA.

AGRAVADO(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO

GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGUAS DE PARANATINGA LTDA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 0000527-75.2016.8.11.0044, Código 67222 ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da agravante, que determinou que a concessionária agravante proceda à implantação do sistema de esgotamento sanitário nas ruas indicadas na inicial, no prazo de 120 dias, independente da licença ambiental, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte agravante sustenta que o cumprimento de sentença, em face da concessionária agravante, não se funda, em título de obrigação líquida e exigível, tal como exigido pela norma processual, prevista no artigo 786, do Código de Processo Civil, uma vez que
não deixou de cumprir as obrigações assumidas no acordo homologado judicialmente,
pois o início do cumprimento das obrigações da Concessionária Agravante (implantar a rede de esgotamento sanitário) se daria após o cumprimento da obrigação do Município de Paranatinga (obter o licenciamento ambiental), cujas obrigações estariam de acordo com os itens 8.1, 8.5 e 8.15, do contrato de concessão.

Ressalta que tendo o juízo afastado a necessidade do licenciamento ambiental, a consequência jurídica seria o preenchimento da condicionante para que a concessionária agravante iniciasse o cumprimento de suas obrigações e não ser considerada mora, nem ter sua situação agravada na avença homologada.

Informa, ainda que,
já teria dado início ao cumprimento da primeira parte que lhe cabia do acordo (item 1.2, alínea “a”, do termo do acordo), apresentando nos autos o projeto encaminhado ao Município de Paranatinga (pg. 266, id. 37768-726, dos autos de origem), devendo o descumprimento ser atribuído exclusivamente ao Município de Paranatinga, que não conseguiu obter o licenciamento ambiental (item 1.2, alínea “b”, do termo de acordo), impossibilitando a concessionária agravante de iniciar o lançamento das redes (item 1.2, alínea “c”, do termo de acordo).

Defende que a decisão agravada estipulou o prazo menor do que o previsto no acordo homologado judicialmente para o cumprimento da obrigação, alterando de 270 para 120 dias.

Por fim, se insurge contra a multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação, ressaltando a necessidade de fixação de teto máximo.

O efeito suspensivo ao recurso foi deferido – id. 134310690 -.

Apresentadas as contrarrazões pelo Agravado – id. 148287697.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 136797652 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGUAS DE PARANATINGA LTDA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 0000527-75.2016.8.11.0044, Código 67222 ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da agravante, que determinou que a concessionária agravante proceda à implantação do sistema de esgotamento sanitário nas ruas indicadas na inicial, no prazo de 120 dias, independente da licença ambiental, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Compulsando os autos na origem (
processo no 0000527- 75.2016.811.0044),
pelo sistema PJe de 1o Grau, constato que
as partes entabularam acordo, para o encerramento da lide (id. 111477- 898, dos autos de origem), bem como o Município de Paranatinga assumiu a obrigação de obter as licenças ambientais.

O acordo foi homologado, conforme decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/04/2023 (id. 115129-990, dos autos de origem).

Induvidoso que, ante o aporte de petição de acordo entre as partes, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que a superveniência de acordo, como a iminente sentença homologatória, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ness
e sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial de que, "apreciado o recurso em relação ao qual foi, no STJ, antes do julgamento, protocolizada petição que informa a homologação de acordo entre as partes na origem, a decisão deve ser tornada sem efeito, ante a perda do objeto do recurso (art. 34, XI, do RISTJ)" (Acordo no REsp 1.243.061/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/11/2013). 2. Embargos de declaração acolhidos, tornando sem efeito os atos anteriores de folhas 971-975 (e-STJ), 934-936 (e-STJ), 913-918 (e-STJ), determinando a devolução do processo à origem para a devida execução do acordo homologado.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.955/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/8/2022, DJe 15/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes que extinguiu a exceção de suspeição na origem enseja superveniente perda de objeto do agravo de instrumento e recursos interpostos contra decisão que entendeu não demonstrada a suspeição do magistrado. 2. Agravo interno provido para reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso especial na parte em que discutida a suspeição.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.742.131/CE, Relator: Min. Lázaro Guimarães - Des. Conv. TRF5, Quarta Turma, j. 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO SENTENCIADO - ACORDO HOMOLOGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.” (TJMT - AI: 10038986520168110000 MT, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 30/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO JUNTADO AOS AUTOS - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se o acordo foi juntado aos autos antes do julgamento do Agravo, devem ser acolhidos os Aclaratórios para declarar a perda do objeto do Recurso.” (TJMT. N.U 10152544720228110000 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/11/2022, p. 11/11/2022)

Ante
o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023